Tribunal: STF
Processo: AI 637782
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental. 3. Exploração de transporte urbano. Concessão.
   Necessidade de prévia licitação. Precedentes. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.